Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-47.2025.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-47.2025.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): APELADO: ANTONIO ALMEIDA FILHO Advogado(s):JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMAS 916 E 551 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público temporário. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato, (ii) verificar o direito do apelado à percepção das verbas discutidas; (iii) vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública. III. Razões de Decidir: 3. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado demonstrou ter laborado para o município apelante, mediante contratações sucessivas no período de 2021 a 2023. 4. Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre o município réu e o servidor/apelado, vez que se deu por meio de sucessivas prorrogações em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37 , inc. IX, da CF. 5. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, resta reconhecido o direito do apelado ao recebimento das parcelas do FGTS relativas aos períodos discutidos. 6. Com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do Ente Municipal, bem como o reprovável comportamento da Administração Pública, nega-se provimento ao recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento). Tese de julgamento: 1. verificado desvirtuamento da contratação temporária em virtude de contrato nulo firmado mediante contratações reiteradas e sucessivas (Tema 551 do STF). 2. Contratações nulas originam direito à percepção das verbas salarias, bem como ao depósito de FGTS referentes ao período trabalhado (Tese 916 STF). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000010-47.2025.8.05.0023, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE BELMONTE e apelado, ANTÔNIO ALMEIDA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E